Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743111-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JACLYN REBOUCAS FERRARONI REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO GONCALVES LABANCA, JULIO VINICIUS SILVA LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0723243-64.2017.8.07.0001, movido por JACLYN REBOUCAS FERRARONI, averbou e registrou, no rosto dos autos, penhora determinada no processo n.o 0724654-45.2017.8.07.0001, fazendo-a incidir sobre crédito que alegadamente lhes incumbia e seria liberado em virtude de acordo homologado (ID 69748667). Nas razões (ID 20035862), a agravante narra tratar-se de cumprimento de sentença movido em seu desfavor no qual bloqueado numerário em contas de sua titularidade. Sustenta, em suma, não ser possível o avanço sobre o patrimônio de terceiros estranhos à lide; inexistir pedido e fundamentação sobre o reconhecimento de grupo econômico, vínculo de matriz-filial ou desconsideração da personalidade jurídica; e não ser possível impactar valores que foram constritos ilegalmente (ainda que por penhora no rosto dos autos). Aponta o descumprimento de diversos ritos procedimentais – em afronta ao devido processo legal; aos princípios da ampla defesa e do contraditório; ao princípio da não-surpresa; ao prazo para impugnação do artigo 525, 11o, CPC (acaso já houvesse entendimento pelo ‘grupo econômico’); ao artigo 489, §1o, incisos II e V, CPC, pelo emprego de conceitos jurídicos indeterminado; além de aduzir a existência de outros vícios relacionados ao avanço sobre patrimônio de terceiro sem que instaurado o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, discorre sobre a inexistência de grupo econômico ou relação matriz-filial entre as empresas JC Gontijo Engenharia e JC Gontijo 202. Ao fim, pontua o risco de grave dano no caso de os valores constritos virem a ser liberados em favor do terceiro interessado ou, então, caso venha a sofrer novos bloqueios. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a liberação dos valores constritos. No mérito, para que seja confirmada a liminar, reconhecendo-se a ilegalidade da penhora e da transferência dos valores bloqueados, já dispostos pelo Juízo a quo. Preparo efetuado (ID 20035864). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, averbou e registrou penhora determinada no processo n.o 0724654-45.2017.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, por não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Denota-se não ter o Juízo de origem estabelecido a liberação de quaisquer valores ou sequer a possibilidade de nova constrição, vindo apenas a averbar e registrar a penhora determinada no âmbito do processo n.o 0724654-45.2017.8.07.0001, em observância ao decidido naquele Juízo (artigo 860, CPC). Ademais, a agravante é a devedora original, de forma que não se verifica irregularidade aparente na constrição promovida em suas contas – transparecendo, das razões, a defesa de eventual direito alheio pela recorrente. Ausentes, assim, os motivos para a concessão da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Apense-se o presente recurso aos agravos de instrumento de n.o 0741955-03.2020.8.07.0000 e n.o 0742059-92.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator